Tribunal: STF
Processo: Rcl 41052
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Wellison Muchiutti Hernandes contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), nos autos do Processo 0800556-04.2012.8.12.0045, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o órgão fracionário do TJMS violou o referido verbete sumular ao julgar recurso contra declaração de inconstitucionalidade de leis sem envio dos autos ao Órgão Especial daquela Corte. 
    Nesse contexto, aduz que 
    “[o] juiz de piso entendeu pela procedência do pedido, declarando inconstitucional as leis acima expostas. Os Réus recorreram da decisão com recurso de apelação, sendo distribuída na 4ª Câmara Cível, sob Relatoria do Desembargador Odemilson Fassa, participando como vogal os Desembargadores Claudionor Duarte e Dorival Pavan. 
    O recurso não teve alteração, mantendo a sentença ‘a quo’. Após foi oposto embargos declaratórios, sendo alegado que o julgamento deveria ser pelo órgão especial, tendo em vista que na decisão do Alvazir de Piso, foi declarado a inconstitucionalidade, sendo desta feita, não competente para julgar. 
    Os embargos foram acolhidos, mas sem efeitos modificativos, o Relator reconheceu o erro que alega ser material, porém com a devida vênia não deve prosperar. O erro que foi justificado suprimindo instâncias sem pedidos das partes, por ser insanável, deveria ser acolhido e remetido ao órgão Especial” (pág. 2 da inicial).
    Quanto aos demais argumentos da reclamação, a exordial os divide nos seguintes capítulos:
    “[...]
    3. DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE ACORDO COM SENTENÇA A QUO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ATRAVÉS DA DECISÃO – NÃO DECLARAÇÃO DE INDENTER TANTUM – IMPOSSIBILIDADE ATRAVÉS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.”
    […]
    4. DA PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO FRENTE À FUNDAMENTAÇÃO – VICÍO INSANÁVEL – AFRONTA LITERAL AO ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA NULA.
    […]
    6. PROCESSO PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FRENTE AO ACÓRDÃO COM DECISÃO VIOLANDO OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS ‘Reformatio in pejus’ NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora reclamante, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
    “De outro vértice, em que pese no dispositivo da sentença o magistrado de primeiro grau tenha declarado a inconstitucionalidade das leis municipais, trata-se, em verdade de erro material, pois a fundamentação da sentença, assim como do acórdão embargado, foi no sentido da ilegalidade das leis municipais frente à Lei Complementar (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
    Confira-se: 
    Sentença (f. 909): ‘Desta forma, considerando que as Leis Municipais que instituíram aumento de subsídios, faltando menos de 180 para o término do mandato eletivo, o que é incontroverso, e se a própria LC nº 101/2000 prevê a nulidade de pleno direito do ato que resulta em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder, é de rigor o reconhecimento da ilegalidade e nulidade do referido aumento de subsídios’.
    Acórdão (f. 1095): ‘Ocorre que consoante disposto no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular é nulo de pleno direito. Confira-se: Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição; II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. (destaquei) Não há dúvidas de que referidas leis foram aprovadas fora do prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (aproximadamente 60 dias antes do final do mandato de 2008), restando controverso se tal prazo seria aplicável ao aumento de subsídio de agentes políticos ocupantes de cargo de natureza política’.
    Dessa forma, não há falar-se em necessidade de remessa dos autos ao Órgão Especial ou observância à reserva de plenário” (pág. 16 do documento eletrônico 5).
    Do trecho destacado, nota-se que o parâmetro de controle utilizado para o reconhecimento da ilegalidade das leis municipais em referência foi o art. 21, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
    Por ser infraconstitucional o parâmetro de controle, entendo que o acórdão reclamado não desrespeitou a Súmula Vinculante 10, assim disposta:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇAÕ DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 
    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida no RE 586.453/SE.
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.
    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
    Ressalto, ainda, que, conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso) – o que não ocorreu no caso em exame, especialmente porque o equívoco imputado ao Juízo de primeiro grau foi devidamente reconhecido e esclarecido em posterior julgamento colegiado de recurso oposto pelo ora reclamante acima transcrito. 
    No tocante aos demais argumentos expostos na reclamatória, registro que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).
    Por fim, reforço que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator